Tribunal: TJMT
Processo: 1026338-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO CARLOS MOURA DAMACENO, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1023743-35.2020.8.11.0003, proposta pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL, deferiu a liminar de busca e apreensão do bem, objeto do contrato de alienação fiduciária.
Para tanto, o agravante alega que a mora não foi devidamente constituída, uma vez que a notificação extrajudicial não foi recebida na sua residência, situação que o impediu de tomar conhecimento da dívida.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819)
Assim, por mais que insista o agravante, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, nos termos do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, bem como, da Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.
No caso em tela, não se verifica qualquer divergência na notificação extrajudicial (id no 43170201 – Pág. 1), onde consta o endereço correto, conforme o contrato firmado entre as partes (id no 43170198 – Pág. 1).
Dessa feita, por estar comprovada a mora, ao menos nesse instante, deve ser mantida a liminar de busca e apreensão do veículo, objeto do contrato de financiamento.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Ao ensejo, defiro o pedido de isenção do preparo do presente recurso.
Cumpra-se.